Tribunal: TJDFT
Processo: 0717050-62.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. COMPRAS CONTESTADAS. ESTORNO REALIZADO EM TEMPO RAZOÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou improcedente o pedido contido na inicial.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 20.000,00. Informou que é correntista do banco requerido e que no dia 08/07/2024, após realizar uma compra em uma farmácia, teve seu cartão de crédito/débito furtado. Alegou que entre os dias 08/07/2024 e 09/07/2024 o criminoso efetuou diversas compras utilizando o referido cartão, em vários estabelecimentos, totalizando o montante de R$ 4.697,00, só cessando as transações em razão de ter utilizado o limite de cheque especial. Sustentou que, ao tomar ciência do furto, entrou em contato com o banco réu e requereu o bloqueio do cartão. Destacou que somente no dia 23/07/2024 o réu entrou em contato e solicitou o preenchimento de um formulário para contestar as compras efetuadas pelo criminoso, o que foi feito e encaminhado no dia 25/07/2024. Esclareceu que no dia 30/07/2024, o réu acolheu a contestação e reembolsou o valor total das compras fraudulentas. Defendeu que sua conta ficou sem saldo por 22 dias (entre 08/07/2024 até 30/07/2024 quando ocorreu o reembolso), período em que permaneceu sem o mínimo para garantir a sua subsistência, o que teve o condão de atingir os direitos da personalidade. Ante os danos imateriais vivenciados, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Concedido o benefício da justiça gratuita na origem (ID 70969201) sem que houvesse impugnação posterior. Foram ofertadas contrarrazões (ID 70969203).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da incidência de danos morais indenizáveis. Em suas razões recursais, o autor sustentou que a falha na prestação do serviço bancário gerou inequívocos transtornos financeiros, uma vez que permaneceu com sua conta negativada por quase um mês, precisando contar com a ajuda de terceiros para garantir sua subsistência, circunstância que transcende o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável. Defendeu que a conduta do recorrido contribuiu substancialmente para ocorrência do evento danoso, pela qual pode ser extraída a relação de causalidade entre tal conduta e o dano moral experimentado. Requereu o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar procedente o pedido contido na inicial.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. É incontroverso nos autos que a comunicação do furto do cartão de crédito/débito à instituição bancária ocorreu após a consumação das compras fraudulentas, conforme reconhecido pelo recorrente. Ademais, o furto do cartão configura fortuito externo, cuja culpabilidade não pode ser imputada ao Banco. O tempo transcorrido entre a comunicação do furto (dia 9/7/2024 após às 22h - ID 70969160) até a restituição dos valores (dia 30/7/2024) não configura falha na prestação dos servidos, tampouco desídia da instituição financeira, a qual promoveu a restituição dos valores em prazo razoável e em observância à boa-fé contratual.
7. Ademais, verifica-se nos autos que a conta bancária em que ocorreram os lançamentos indevidos não era a única de titularidade do autor (Vide documentos vinculados ao ID 70969182), o que afasta a alegação de que teria ficado completamente privado de recursos. Além disso, não foi apresentada qualquer prova concreta de que a situação lhe tenha causado efetiva privação do mínimo necessário à subsistência, como privação de alimentação, moradia ou acesso a serviços essenciais. A negativação temporária de conta bancária, ocasionada por furto praticado por terceiros, e desacompanhada de comprovação de prejuízo imaterial relevante ou de violação direta aos direitos da personalidade, não configura abalo moral indenizável.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Sem custas, ante a concessão do benefício da justiça gratuita na origem. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.